Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-42.2008.8.11.0108
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001220-42.2008.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRNO SCHMIDT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.547.133/0001-76 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 40 DA LEF – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EVIDENTE PREJUÍZO AO EXEQUENTE - PAGAMENTO DO DÉBITO ORIGINÁRIO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO – COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO

PROVIDO.

1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a ocorrência da prescrição é causa de nulidade da sent
ença, quando evidente o prejuízo ao Exequente, em especial pela inocorrência do lustro prescricional.

2. O pagamento da dívida importa em reconhecimento do pedido, com a consequente

extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação, a ensejar a condenação do Executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de IRNO SCHMIDT & CIA LTDA. - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Execução Fiscal nº 1220-42.2008.811.0108, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do Artigo 156, inciso V, c/c Artigo 174,
caput
, do CTN, c/c artigo 40 da LEF c/c artigo 332, § 1º do CPC, c/c artigo 1º da LEF.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente; e a não ocorrência da referida prescrição.

Registra que o crédito tributário foi quitado pelo exequente, conforme petição nos autos, devendo a execução ser extinta com resolução de mérito pelo reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, ou alternativamente, a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido. (Id 11882984)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 118/82990)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do Artigo 156, inciso V, c/c Artigo 174,
caput
, do CTN, c/c artigo 40 da LEF c/c artigo 332, § 1º do CPC, c/c artigo 1º da LEF.

Consta dos autos que a Ação Executiva foi protocolizada em 22/10/2008, pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento da CDA nº 20081141, inscrita em 07/07/2008, referente à cobrança de ICMS, com a constituição do crédito datada de 13/03/2006.

O despacho de citação ocorreu em 16/12/2008, expedida a carta de citação esta restou positiva, conforme AR juntado aos autos (Id 11882977).

Em 06/08/2010, o Executado informou a quitação da dívida, juntando certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa, pleiteando a extinção da ação. (Id 11882978)

Sem a análise de tal requerimento, o julgador singular determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, em razão do baixo valor. (Id 11882980)

E, após, sobreveio sentença em 08/10/2018.

Dessa decisão insurge-se o Apelante.

No caso em apreço, cumpre-nos examinar, portanto, inicialmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestar-se nos autos, antes da prolação da sentença.

Verifica-se da análise do caderno processual que após a manifestação do Executado, informando que pagou o débito objeto da CDA e pleiteando a extinção da ação, o MM. Juiz do feito, sem intimar a Fazenda Pública para manifestar sobre tal pedido, determinou o arquivamento provisório dos autos, em razão do baixo valor da execução, e após, sentenciou, declarando a prescrição intercorrente, em flagrante equívoco.

Na execução fiscal, em se tratando de cobrança de crédito tributário, o lapso prescricional é de cinco anos, conforme art. 174 do CTN – prescrição comum,

onde o termo inicial para a contagem do lustro prescricional é a data da constituição do crédito tributário, podendo ser ela interrompida se verificada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 174, p. único, do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; [redação dada pela LCP nº 118/2005]

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Interrompida a contagem da prescrição comum, novo lustro prescricional começa a ser contado, desta feita, sob os ditames do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 que, disciplinando a chamada prescrição intercorrente, assim dispõe:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Como se vê, no caso dos autos, o termo inicial do prazo para a configuração da prescrição intercorrente é o primeiro dia subsequente ao término do período máximo de um ano de suspensão dessa demanda por conta da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, data a partir da qual os autos permanecerão arquivados, aguardando que, antes do lustro prescricional, sejam eventualmente obtidos e fornecidos os elementos necessários a seu eficaz prosseguimento.

Ocorre que, no presente caso, o executado foi citado e informou o pagamento do crédito tributário executado, ou seja, sequer teve início o prazo da prescrição intercorrente.

A propósito, sobre o tema, trago a colação a consentânea interpretação do artigo 40 da LEF pelo STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018)

Na linha do que foi decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, flagrante a violação ao art. 40 da LEF, devendo ser observada a tese fixada no item 4.4., uma vez que há nos autos petição do executado informando a quitação da dívida, que não foi analisado pelo julgador singular, sendo evidente o prejuízo efetivo à defesa do Estado de Mato Grosso pela ausência de intimação prévia, em especial, por não existir prescrição intercorrente.

De modo que não vejo como manter a declaração da prescrição na hipótese dos autos.

No entanto, há nos autos elementos suficientes para se analisar o mérito da ação, a atrair a incidência do disposto no artigo 1.013, § 4º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

Repiso, o Executado informou o pagamento do débito, juntando, inclusive, certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa, fato que foi reconhecido pelo autor/apelante, nas razões recursais. Vejamos:

“(...) Ocorre que, antes mesmo do r. Juízo promover o malfadado arquivamento provisório dos autos, a parte devedora peticionou nos autos informando

na data de 15 de maio de 2009 efetuou o pagamento da dívida que ensejou a propositura da presente execução, conforme atestam os documentos apresentados na oportunidade(fls. 13/16).”

O art. 156, inciso I, do CTN, traz como uma das formas de extinção do crédito tributário o pagamento. Já o art. 924, II, do Código de Processo Civil, também traz como causa de extinção da execução a satisfação da obrigação.
In verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quanto:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;”

No caso, quitado o débito após o ajuizamento da ação, houve o reconhecimento do pedido, a ensejar a procedência da demanda, sendo devidas as custas processuais e honorários de sucumbência.

Nesse sentido, estabelece o art. 90 do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Assim, a

quitação do débito fiscal implica reconhecimento da dívida e consequente condenação do executado nas custas e despesas processuais.

Nesse sentido, vem se manifestando esta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, DO CPC)– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MT - AC: 00069116520168110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2020)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NECESSIDADE. Devido são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 00048778820148110008 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020)

Sobre a verba sucumbencial, observo que no despacho inaugural, o MM. Juiz do feito fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. (Id 11882975)

Feitas essas consideração, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição intercorrente, e estando os autos aptos para julgamento, à luz do disposto no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgo extinta a execução, com resolução do mérito, pela satisfação da obrigação, condenando o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito.

Custas pelo Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021